Tribunal: TCU
Processo: 035.074/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Adesão de registro Siafi 299921, firmado com o Município de Ponta de Pedras/PA e que tinha por objeto a execução do projeto Projovem-Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Ponta de Pedras/PA, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, originalmente, em desfavor de Pedro Paulo Boulhosa Tavares e de Consuelo Maria da Silva Castro, pela não comprovação da correta aplicação de recursos federais repassados pelo Termo de Adesão Siafi 299921, cujo objetivo era a "execução do projeto ProjovemTrabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Ponta de Pedras/PA, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "b", 19, caput ; 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, I e II, 214, III, "a" e "b", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Consuelo Maria da Silva Castro, condenando-a ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do seu pagamento, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 15/4/2013 318.912,83 Débito 20/11/2013 273.353,84 Débito 1/10/2013 9.218,96 Crédito 9.2. aplicar a Consuelo Maria da Silva Castro multa de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.5. alertar a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. comunicar esta decisão à responsável, ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras/PA e à Procuradoria da República do Estado do Pará.